Tribunal: STF
Processo: HC 245489
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Wendel Fernandes Vieira Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE JÁ AFASTADA NO JULGAMENTO DO WRIT ANTERIOR. 



    I - Não se conhece de habeas corpus cujas teses foram previamente apreciadas no HC n. 893660 - SP. 



    II - Os pedidos de absolvição por ausência de provas de autoria, reclassificação da conduta e estabelecimento de regime inicial prisional menos gravoso, foram previamente apreciados por esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 893.660/SP, prejudicando o recurso quanto estes pedidos. 



    III - As testes relativas à nulidade das provas em razão da inobservância às regras do artigo 226, do Código de Processo Penal, e nulidade da prisão em flagrante não foram submetidas previamente ao Tribunal de Apelação, não podendo ser conhecidas, sob pena de supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 912.715 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito de furto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio ato dito coator (eDoc 6), a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 16/02/2024).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Isso porque, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 893.660:



     [...] o Tribunal de origem ratificou a impossibilidade de desclassificação para o delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que restou devidamente comprovado que a vítima foi abordada pelo agravante e outras pessoas, que a surpreenderam quando estava parada no semáforo, em via pública, utilizando-se o agravante de violência ao quebrar o vidro de seu veículo para tomar seu aparelho celular, agredindo-a, ainda, com um tapa, que acabou por lesionar a sua mão.



    Dessa feita, a moldura fática do acórdão indica que restou devidamente configurado o delito capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código, não havendo ilegalidade flagrante em razão da negativa à desclassificação. 



    Em que pesem os argumentos do agravante, para pudessem ser acolhidos, seria necessário vertical revolvimento da matéria de fatos e provas, o que não se admite no rito do habeas corpus.



    Nesse contexto, e na mesma linha exposta pelo Superior Tribunal de Justiça para o acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA. 



    [...]



    3. Da mesma forma, a desclassificação da conduta criminosa “implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 219.539 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente